Tribunal: TJDFT
Processo: 0704132-37.2017.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO DOS DANOS. DEFEITOS NO PROJETO HIDROSSANITÁRIO DO IMÓVEL. DANO MORAL. OBJETIVO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. 1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.

2. 2. Inexiste vício de omissão quando os fatos trazidos já foram analisados no julgamento da apelação e expostos de forma clara e coerente no aresto guerreado.

3. 3. Na forma dos arts. 186 e 927 do CC, constatando-se que os defeitos no imóvel resultaram de vícios da construção, fica a construtora obrigada a repará-los.

4. 4. Diante da inexistência de vício a ser sanado no acórdão, observa-se o mero inconformismo do embargante, que busca rediscutir matéria já submetida ao duplo grau de jurisdição.

5. 5. Averiguada a natureza protelatória dos embargos, cabível a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC, no importe de 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado da causa.

6. 6. Prequestionamento das razões do embargante nos termos das súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ.

7. 7. Embargos de declaração desprovidos.